Tribunal: CARF
Processo: 11080.000239/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000239/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.045 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
NADIR JOÃO COLOGNESE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Constitui omissão de rendimentos deixar o
contribuinte de declarar honorários advocatícios recebidos de pessoas físicas
decorrentes de atuação em processo judicial trabalhista.
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA COM A MULTA ISOLADA CARNÊ-
LEÃO. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
JUROS.
TRIBUTAÇÃO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide sobre o
total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, salvo se houver
documentação para comprovar a forma do cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado relativo à multa isolada
pela falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000239/2010-33
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.045 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000239/2010-33

Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 98/104 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O contribuinte supra identificado foi autuado por omitir rendimentos recebidos a título
de honorários advocatícios recebidos em decorrência da prestação de serviços de
advogado em ações judiciais trabalhistas no ano-calendário 2006. Pela infração foi
intimado a recolher Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de
R$287.047,02 . Também foi intimado a pagar a multa isolada pela falta ou insuficiência
de recolhimento do carnê-leão no valor de R$71.603,84. As infrações estão descritas no
Relatório de Ação Fiscal das folhas 6 a 12. Enquadramento Legal: Arts. 1o , 2 ° , 3 ° e
§§, e 8°, da Lei n°7.713/88;Arts. 1o a 4°, da Lei n°8.134/90;Arts. 45, 106, inciso I, 109 e
111 do RIR/99; Art. 1° da Lei n°11.311/06 (omissão de rendimentos). Art. 80 da Lei n°
7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei n°11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei n° 5.172/66
(multa isolada – carnê-leão).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O autuado apresentou impugnação em 18/02/2010 alegando que o imposto devido já foi
recolhido na época própria, não havendo imposto a pagar. Aduz que o IRRF de
R$3.685,10 era responsabilidade do empregador: Associação Hospitalar Vila Nova.
Argui que os valores recebidos de Danilo Marques Stefani já foram tributados pelo
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e, portanto, não podem ser tributados
novamente. Requer, preliminarmente, que seja reconhecida e declarada a isenção dos
valores recebidos de Danilo Marques Stefani a título de honorários por já terem sido
tributados na fonte.
No mérito, aduz que foi aplicada a alíquota de 27,5% sobre os rendimentos da
reclamatória trabalhista quando a alíquota a ser aplicada é de 3%, conforme Instrução
Normativa n°491 de 12/01/2005 e arts. 27 e 28 da Lei no 10.833 de 29/12/2003.
Alega, ainda, que nova tributação sobre os valores recebidos na Reclamatória
Trabalhista no 01296.001/938, somente se justifica se devolvidas ao Sr. Danilo Stefani,
sob pena de bitributação e, se assim não entendido, limitar a tributação ao valor
devolvido.
Entende que os valores pagos na reclamatória trabalhista a título de juros, correção
monetária e multas não são tributáveis pelo imposto de renda, conforme recentes
decisões dos Tribunais Superiores.
Requer o benefício da Lei no 11.941 de 27/05/2009 que faculta ao contribuinte o
pagamento com desconto de multa e juros e o parcelamento em 180 meses.
Pelo exposto, requer seja acolhida a preliminar que justifica a exclusão dos valores
recebidos de Danilo Marcos Stefani e, alternativamente, a revisão dos valores recebidos
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.045 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000239/2010-33

na reclamatória trabalhista, ajustando-os às parcelas tributáveis e ao percentual da Lei no
11.941/09. Requer a intimação de Danilo Marques Stefani para confirmar os valores
recebidos na reclamatória trabalhista e os valores restituídos.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 61/62):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Constitui omissão de rendimentos deixar o
contribuinte de declarar honorários advocatícios recebidos de pessoas físicas
decorrentes de atuação em processo judicial trabalhista.
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA COM A MULTA ISOLADA CARNÊ-LEÃO. O
lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não se confunde com
a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois constituem infrações
distintas e não-excludentes. Enquanto a multa de ofício decorre da omissão de
rendimentos na Declaração de Ajuste Anual, a multa isolada decorre da insuficiência de
recolhimento mensal do Carnê-leão, por expressa disposição de lei.
DECISÕES JUDICIAIS EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS. TRIBUTAÇÃO. No
caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide sobre o total dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 111/115 em que repetiu todos os argumentos apresentados em sede de
impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Com relação à multa isolada, merece prosperar a alegação do recorrente.
No caso, foi aplicada a multa isolada conforme disposto no artigo 44 da Lei no
9.430, de 27/12/1996 com a redação da Lei no 11.488/07:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.045 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000239/2010-33

I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(...)
Entretanto, aplicável ao caso o disposto na Súmula CARF n° 147:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Portanto, deve ser dado provimento quanto a este argumento do contribuinte.
Com relação às demais alegações, verifica-se que o Recurso apresentado repete os
argumentos trazidos em sede de impugnação que já foram devidamente analisados e com os
quais concordo e me utilizo como fundamentos e razão de decidir, conforme faculta o disposto
no artigo 57, § 3 do do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir.
(...)
Da tributação em duplicidade
Cabe destacar que os rendimentos objeto do lançamento do Auto de Infração não são os
decorrentes da reclamatória trabalhista cujo reclamante era o sr. Danilo Marques
Stefani, mas os honorários pagos por ele ao impugnante na condição de advogado da
parte. Portanto, não há que se falar em bitributação, além do que, as despesas com
honorários advocatícios são deduzidas da base de cálculo quando o beneficiário da ação
(Danilo M. Stefani) oferece os rendimentos a tributação, conforme previsto no
parágrafo único do artigo 56 do Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de
Renda –RIR:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.045 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000239/2010-33

inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).(grifei)
Logo, não há bitributação visto que os honorários são deduzidos do principal pelo
beneficiário da ação judicial que é o sujeito passivo da obrigação tributária, enquanto,
em relação aos honorários o sujeito passivo é o prestador do serviço e beneficiário dos
rendimentos e, portanto, sujeito passivo da obrigação tributária. Cabe destacar, ainda,
que o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF pelo Banrisul S/A presta-se à
compensação de Danilo Marques Stefani e não pode ser utilizado por outro contribuinte.
Da responsabilidade pelo recolhimento do IRRF
Quanto ao IRRF, cabe esclarecer que quando a legislação tributária impõe à fonte
pagadora a obrigação de reter o imposto, não modifica o contribuinte da obrigação
tributária apurada na Declaração de Ajuste Anual que continua sendo a pessoa que
adquiriu a disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou dos proventos tributáveis .
O Regulamento do Imposto de Renda traz as seguintes disposições em relação a
retenção pela fonte pagadora:
Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com
as seguintes tabelas em Reais:
(...)
§ 2o O imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se, no mês, houver
mais de um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-
á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física,
ressalvado o disposto no art. 718, § 1o , compensando-se o imposto
anteriormente retido no próprio mês (Lei n o 7.713, de 1988, art. 7o, § 1o, e Lei
no 8.134, de 1990, art. 3o).
§ 3o O valor do imposto retido na fonte durante o ano-calendário será
considerado redução do apurado na declaração de rendimentos, ressalvado o
disposto no art. 638.
O ajuste de que trata esse parágrafo refere-se à apuração anual do imposto na declaração
de ajuste anual. Assim, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do Imposto de Renda na Fonte, na medida em que os
rendimentos forem percebidos, a legislação determina que a apuração definitiva do
Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada na declaração anual de ajuste, pelos
contribuintes. Está-se diante de um fato gerador complexivo, com duas modalidades de
incidência no mesmo período de apuração, em momentos distintos e responsabilidades
bem definidas. Em um primeiro momento a retenção e recolhimento do imposto,
constituindo mera antecipação do efetivamente devido, calculado mensalmente, à
medida que os rendimentos forem percebidos e de exclusiva responsabilidade da fonte
pagadora; e, em um segundo momento, o acerto definitivo, para cálculo do montante do
imposto devido, apurado anualmente na declaração de ajuste, sob inteira
responsabilidade do contribuinte beneficiário do rendimento.
Portanto, embora o interessado não figure como sujeito passivo da obrigação de reter e
recolher o imposto de renda na fonte é indiscutível que se trata de contribuinte do
Imposto de Renda Pessoa Física, sujeitando-se à apresentação de declaração anual de
ajuste, mediante a qual deve informar os rendimentos tributáveis recebidos no período,
compensando o imposto que lhe fora comprovadamente retido e apurando o quantum de
imposto devido.
Dessa forma, a determinação legal para que a fonte pagadora proceda à retenção e ao
recolhimento do imposto não retira daquele que recebeu os rendimentos a qualidade de
contribuinte. Se a fonte pagadora fez a retenção ou recolhimento do imposto de renda de
forma insuficiente, ou mesmo que não tenha efetuado a retenção do imposto, o
interessado que recebeu os rendimentos e adquiriu a disponibilidade econômica é o
sujeito passivo da relação jurídico-tributária, na qualidade de contribuinte do Imposto de
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.045 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000239/2010-33

Renda Pessoa Física, sendo descabido à pessoa física, contribuinte do imposto, invocar
a responsabilidade da fonte pagadora, com o objetivo de eximir-se da tributação desses
rendimentos, pois, tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá por
antecipação daquele a ser apurado na declaração de ajuste anual, não existe
responsabilidade tributária concentrada, exclusivamente, na pessoa da fonte pagadora.
Conforme disposto no Parecer Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002,
publicado no D.O.U. em 25/09/2002, se a incidência na fonte tiver a natureza de
antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte
pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física,
no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa
jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Assim, caso não tenha havido retenção na fonte ou não seja comprovado o recolhimento
do imposto antecipadamente (carnê-leão/Imposto Complementar), não cabe sua
dedução na Declaração de Ajuste Anual do IRPF. Portanto, não procede a alegação de
que a fonte pagadora, Associação Hospitalar Vila Nova, é a responsável pelo pagamento
do Imposto de Renda.
Da alíquota de 3%
Requer o impugnante que seja aplicada a alíquota de 3% no IRRF sobre os valores
recebidos da ação judicial com base na Lei no 10.833/2003 e na IN no 491/2005. Tal
pretensão não pode ser aceita posto que não se trata de retenção do imposto na fonte
mas de rendimentos recebidos pelo autuado a título de honorários advocatícios por
serviços prestados a Danilo Marques Stefani (pessoa física). A alíquota de retenção,
aplicada pela fonte pagadora pessoa jurídica, constitui antecipação do imposto a ser
calculado na Declaração de Ajuste Anual do IRPF – Dirpf. Portanto, não se aplica ao
caso a retenção pois trata-se de pagamento feito pelo reclamante, pessoa física, ao
impugnante.
Da não tributação dos juros e correção monetária
Quanto à alegação de que os juros decorrentes de rendimentos recebidos
acumuladamente por decisão judicial tem natureza indenizatória e portanto são
rendimentos isentos, esclareça-se que de acordo com o disposto no artigo 56 do
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/99, o imposto incide sobre o total
de rendimentos recebidos acumuladamente, inclusive juros de mora. Considerar como
não tributável o valor recebido pelo contribuinte a título de juros mora, seria afrontar a
legislação pertinente, haja vista que contemplaria reduções não permitidas em lei, o
artigo 56 do RIR, é claro quanto a inclusão dos juros:
DECRETO no 3.000/1999 – RIR/99
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).(grifei)
No que concerne às jurisprudências mencionadas pelo impugnante, cumpre salientar
que essas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se
sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção
das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Quanto ao pedido de parcelamento, cabe esclarecer que a Delegacia de Recurso e
Julgamento não têm competência para decidir sobre este assunto.
Portanto, não prosperam as alegações do recorrente.
Com relação ao questionamento quanto aos dos juros ou o questionamento
referente a valores recebidos acumuladamente, nos autos, não há prova da ocorrência da
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.045 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000239/2010-33

incidência de juros ou que o caso se enquadre em tributação de valores recebidos
acumuladamente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para afastar a multa isolada decorrente da falta do pagamento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 129
DF CARF MF
Original